Tribunal: STF
Processo: ARE 1476982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SÓLIDAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE, SENDO AUTORIDADE RELIGIOSA, VALEU-SE DE ABUSO DE CONFIANÇA PARA PRATICAR ATO LIBIDINOSO CONTRA PESSOA MENOR DE QUATORZE ANOS DE IDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS DA VÍTIMA QUE SÃO RICOS EM DETALHES, AUSENTES DE CONTRADIÇÕES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DA INTENSIDADE, LOCAL E TEMPO DO ATO LIBIDINOSO. VERSÃO DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DO RÉU CARENTE DE CREDIBILIDADE E ISOLADA NOS AUTOS. SIMPLES TENTATIVA DE DESACREDITAR OS RELATOS DA VÍTIMA AO LHE ATRIBUIR SUPOSTOS PERFIL E COMPORTAMENTO INADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA A MODALIDADE TENTADA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 227, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente